Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0001671-14.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14785038). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 435 (AI 842.063/RS) e 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 14785039, p. 15/18). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido, no tocante à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluiu que (ID 14785026): (...) Relativamente aos juros de mora, prevalece o entendimento de que devem incidir à razão de 12% (doze por cento) ao ano, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei 9.494/97. (...) No entanto, o Embargado incluiu em seus cálculos juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês até o advento do atual Código Civil e de 1% (um por cento) ao mês a partir de sua vigência (fls. 10/11 do apenso). Desse modo, os valores postulados a título de juros moratórios devem ser mantidos, porquanto incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa da Fazenda Pública, onerar-lhe o valor da execução. (...) Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019